Tribunal: TJES
Processo: 5008296-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008296-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS PAGUNG
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008296-40.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS PAGUNG

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A.; SERRA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO-SEGUNDA ZONA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CANCELAMENTO DE PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. CARTA DE ANUÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS PAGUNG
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito perante o Banco Bradesco S.A. e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a sentença não considerou a hipossuficiência do consumidor e a responsabilidade das rés na manutenção do protesto, uma vez que o Cartório recusou a carta de quitação fornecida pelo Banco Bradesco, gerando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com efeito, segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1339436/SP, eleito como representativo de controvérsia, o devedor protestado que quita a dívida em atraso deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor, ou eventual determinação judicial.

4
.
Nesse sentido
, conclui-se que competia tão somente ao autor providenciar o cancelamento do protesto em questão após a quitação da dívida, desde que lhe fosse fornecida, pelo banco réu, o documento protestado ou a carta de anuência para que o autor tomasse tal providência.

5
. Contudo, o que demonstra o autor é que a referida carta de anuência, a qual tinha o dever de emissão a instituição financeira requerida, foi
entregue
, a princípio,
fora dos parâmetros exigidos pel
o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do ES (Id. 14874025).

6
.
Em contrapartida, o banco réu sequer afirmou que teria disponibilizado ao recorrente o documento
correto
para o cancelamento do protesto,
limitando-se
a sustentar que tal cancelamento seria de responsabilidade do autor

7
.
Logo
, resta clara a responsabilidade do banco réu pela inércia e negligência em fornecer ao autor a necessária carta de anuência
devidamente corrigida
.

8. Colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. - O devedor protestado que quita a dívida em atraso, ou realiza acordo, como é o presente caso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor, ou eventual determinação judicial (REsp repetitivo 1339436/SP) -
Ausência de prova efetiva pelo requerido de que tenha disponibilizado de forma oportuna e útil o documento, cuja correição de dados é necessária para que a providência fosse tomada pelo autor -
O dano moral é presumido e decorre puramente da manutenção indevida do protesto, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para o réu - A indenização deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso. (TJ-MG - AC: 10000210300208001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO ANTERIOR À QUITAÇÃO DA DÍVIDA - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR -CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO E CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - TEMPO RAZOÁVEL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1339436/SP, eleito como representativo de controvérsia, o devedor protestado que quita a dívida em atraso deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante apresentação do documento protestado ou a competente carta de anuência ou eventual determinação judicial.
Não sendo comprovado nos autos que o título ou a carta de anuência foram disponibilizados ao devedor e, mantido o protesto do nome deste nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação da dívida, presume-se o dano moral causado e o dever de indenizar.
(omissis). (TJMG - Apelação N. 1.0372.15.001491-1/001, relator: Arnaldo Maciel, j. 02/07/2019). (grifo nosso)

8.
Desse modo
, configurado o ato ilícito praticado pelo banco réu, na medida em que não disponibilizou
o documento nos padrões exigidos pelo 2º recorrido
,
decorre o
dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva daquele e o dano sofrido pelo autor-consumidor, que faz surgir no presente caso o dever de indenizar.

9. Ressalta-se que a configuração do dano moral neste caso é presumido e decorre puramente da manutenção indevida do protesto, razão pela qual se mostra plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pelo autor, não somente para compensar-lhe os prejuízos morais suportados, como também para servir de advertência para o réu, merecendo, portanto, reparo a r. sentença nesse tocante.

10. O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

11. Arbitro, então, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, por ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, encontrando-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar,
em parte,
a r. sentença a fim de
:

a) CONDENAR o Recorrido BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

9. Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

10.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)